Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de ID: 38634088 iniciou o saneamento do feito quanto aos substituídos processualmente ADILSON SEBASTIÃO BONIFÁCIO ROCHA, ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES. Destacou-se também o período exequendo dos servidores ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES. Quanto ao beneficiário ADIRSON DONIZETE MARTINS ficou consignado que não foi localizado documento que demonstrasse a afiliação ao sindicato de classe. Ademais, consta na declaração acostada no ID: 8947188 - Pág. 7 que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. Todavia, o exequente foi intimado, por equívoco, a comprovar a afiliação e o vínculo funcional de ADIR VILARINHO DE ALMEIDA quanto o correto seria ADIRSON DONIZETE MARTINS. O SINDIRETA, por sua vez, no ID: 39067586, fls pdf 1241-1242 juntou novamente as documentações requeridas quanto a ADIR VILARINHO DE ALMEIDA. O Distrito Federal não se pronunciou quanto à anexação do exequente (ID: 40050142). A atividade saneadora do juiz é permanente e tem por objetivo ordenar o processo. Desse modo, intime-se o SINDIRETA para comprovar a afiliação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o referido benefício e esclarecer o vínculo funcional de ADIRSON DONIZETE MARTINS que noticia pertencer ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro. Brasília, 24 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador